Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de tutela de urgência. Fraude bancária alegada. Cobrança indevida. Necessidade de dilação probatória. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança do suposto empréstimo com a requerida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em examinar a possibilidade do deferimento da tutela de urgência requerida.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC, o que não foi verificado no caso.
4. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, de que a operação financeira do banco é ilegítima, já que ainda não foi concedida a oportunidade para o banco apresentar a documentação que embasa a cobrança.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 arts. 300 e 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 27.10.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 4.10.2023.